Tribunal: TJDFT
Processo: 0732601-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0732601-48.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: HENLLY REGO DO VALE, PAULO HENRIQUE FRANCA DA COSTA, LEANDRO BATISTA DA NUNCIACAO E SILVA, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, ARICLENES ALVES SEIXAS, ALKYANNA MARQUES SOARES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO HENLLY REGO DO VALE, PAULO HENRIQUE FRANÇA DA COSTA, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, ALKYANNA MARQUES SOARES, LEANDRO BATISTA DA NUNCIAÇÃO E SILVA e ARICLENES ALVES SEIXAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes, nos IDs 52838815, 52949782, 53052535 e 53069449, sustentam que as teses recursais não exigem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já os recorrentes LEANDRO BATISTA DA NUNCIAÇÃO E SILVA e ARICLENES ALVES SEIXA, nos IDs 53216433 e 53216434, respectivamente, alegam que a matéria foi prequestionada, bem como defendem a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004